Tribunal: TJDFT
Processo: 0745867-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO. DENÚNCIA ADVINDA DA OPERADORA. ARTRITE SORONEGATIVA E ENDOMETRIOSE. MEDICAMENTO INFLIXIMABE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PRESTAÇÃO PELA OPERADORA CESSADA COM O CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.082 DO STJ. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA ATÉ A EFETIVA ALTA, DESDE QUE O TITULAR ARQUE COM A CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra relação de consumo, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1842751/RS e 1846123/SP, a Corte Superior firmara entendimento no sentido de que, mesmo defronte a possibilidade de a operadora rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo, caso o titular arque de forma integral com a contraprestação devida, deve-se garantir a continuidade da assistência prescrita, até a efetiva alta, a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física (STJ, Tema Repetitivo 1.082).
4. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n° 9.656/98, mediante interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, assim como da resolução da ANS pertinente à temática, de molde a salvaguardar o direito que assiste o usuário à continuidade, até sua efetiva alta, do tratamento médico do qual necessita e estava em curso no momento da denúncia, desde que o titular do plano arque de forma integral com a contraprestação devida.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.